Tribunal: TJDFT
Processo: 0705028-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705028-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Kelly Aparecida Pereira Guedes Agravado: Rafael Kern D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kelly Aparecida Pereira Guedes contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0725367-83.2018.8.07.000, assim redigida: “O exequente vem aos autos e requer a penhora do faturamento obtido pela executada na sociedade unipessoal de advogado da qual faz parte, até o montante do débito exequendo. A penhora do faturamento das pessoas jurídicas é medida excepcional e deve ser ponderada de forma a preservar a capacidade de funcionamento da empresa, mormente porque os faturamentos mensais não traduzem o efetivo lucro auferido com a exploração das atividades econômicas que desenvolvem. A possibilidade de penhora sobre a arrecadação mensal deve observar a fixação de percentual que não inviabilize o seu próprio funcionamento (Art. 866, §1o, do CPC). Assim, nos termos do art. 866, do CPC, defiro a penhora do faturamento da executada na sociedade unipessoal de advocacia, no percentual de 20% (vinte por cento) do faturamento mensal, até o montante de R$ 216.275,44. Nomeio a própria executada administradora, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e, prestará as contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida, nos termos do art. 866, §2o, do CPC. Ressalto que, em caso de resistência da executada no cumprimento da determinação acima, será nomeado administrador judicial pelo Juízo. Expeça-se o competente mandado de intimação da penhora efetivada.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 43535313), em síntese, que figura na posição de devedora, em sua cundição de pessoa natural, mas o Juízo singular determinou a penhora de parte do faturamento da pessoa jurídica administrada pela recorrente, sem a devida instauração do incidente de desconsideração "inversa" da pessoa jurídica. Argumenta que a pessoa jurídica não integra a relação jurídica processual, tampouco figura como devedora. Assim, conclui que a pessoa jurídica (Kelly Aparecida Pereira Guedes Sociedade Individual de Advogado), não pode ser responsabilizada, na hipótese, por obrigação constituída em desfavor de pessoa natural. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão recorrida, bem como o subsequente provimento do recurso para que o aludido ato decisório seja reformado, com a desconstituição da penhora questionada. O despacho referido no Id. 43671771 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que fosse procedido, em dobro, o recolhimento do valor do preparo do recurso. Em seguida, houve a regularização do preparo recursal (Id. 43854937, Id. 43854938, Id. 43854939 e Id. 43854940). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora do montante do faturamento de pessoa jurídica ("sociedade unipessoal"), que não integra a relação jurídica processual, por força de débito a ser solvido pela pessoa natural (advogada administradora da entidade aludida). O devedor responde pelas obrigações assumidas com todos os bens que integram sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação dos bens passíveis de penhora, de acordo com as regras previstas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC. A sociedade de advogados e a "sociedade unipessoal de advogado" têm natureza de pessoa jurídica de direito privado e ambas adquirem personalidade jurídica própria por meio do registro dos respectivos atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB, de acordo com o art. 15, § 1o, da Lei no 8.906/1994. No caso em deslinde verifica-se que, de fato, a devedora é a recorrente, em sua condição de pessoa natural, bem como que a indicada "sociedade unipessoal" (Kelly Aparecida Pereira Guedes Sociedade Individual de Advogado), que teve parte do seu faturamento penhorado, não integra a relação jurídica processual. Nesse contexto é necessário observar que a pessoa jurídica não pode, em regra, ser responsabilizada por débito a ser solvido por pessoa natural, ressalvada a hipótese de eventual instauração de incidente de desconsideração "inversa" da personalidade jurídica, nos moldes do art. 133, § 2o, do CPC. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. SÓCIO DE FATO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica com a finalidade de inclusão de pessoa jurídica no polo passivo da relação jurídica processual. 2. A denominada teoria maior ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil) exige a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). 3. Na desconsideração inversa a personalidade da pessoa jurídica é afastada para que a respectiva esfera patrimonial seja alcançada com a finalidade de obter o pagamento do valor do débito constituído em desfavor da pessoa natural sócia ou administradora, nos moldes do art. 133, § 2o, do CPC. 4. No caso concreto o devedor originário é pessoa natural, mas não figura formalmente na posição de sócio da pessoa jurídica aludida. Aliás, os elementos de prova produzidos não são suficientes para demonstrar que o devedor atua na alegada posição de "diretor de fato" da pessoa jurídica, ainda que de modo informal. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1430141, 07003385820228079000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022) Convém destacar que o Juízo singular determinou a penhora de parte do faturamento da sociedade unipessoal de advogado referida sem que houvesse a prévia instauração de incidente de desconsideração "inversa" da personalidade jurídica. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente revelam o preenchimento do requisito da probabilidade de provimento do recurso. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção da produção de efeitos pela decisão impugnada pode causar dano econômico indevido, ao menos momentaneamente, à pessoa jurídica mencionada. Feitas essas considerações defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar a produção imediata dos efeitos da decisão impugnada até o julgamento final do presente recurso, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. II, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator